Tribunal: TJBA
Processo: 0508027-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508027-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EVERTON DOS SANTOS NAZARE

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA COSTA, CAROLINE CARDOSO DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM, ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. MORA INJUSTIFICADA.
RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA POR CULPA DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543, DO STJ.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ITIV. EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0508027-67.2018.8.05.0001
,
em que figuram como apelante

PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
e apelado,
EVERTON DOS SANTOS NAZARE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,

nos termos do voto condutor.